Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735225-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADO: ALBAMARA ROCHA LEITE D E S P A C H O Ciente da petição e documentos de Id 52820554 e 52820557. Nada a prover no presente momento processual. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora